Tribunal: TJSP
Processo: 1020984-84.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Compras realizadas com cartão de crédito dos autores – Transações não reconhecidas – Sentença de improcedência – Cartão com chip - Utilização de senha pessoal – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade – Ausência de verossimilhança - Autores que não se desincumbiram de seu ônus – Art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.